Tribunal: TJDFT
Processo: 0720887-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. EFETIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão de passaporte, enquanto medidas executivas atípicas (CPC/2015 139 IV), somente podem ser deferidas quando configurada a efetividade para a satisfação do débito, demonstrada quando as medidas típicas se revelarem infrutíferas e, cumulativamente, ficar comprovado que a devedora oculta patrimônio, em violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processuais. Precedentes.
2. Não se admite o cancelamento de cartões de crédito da executada, pois o potencial comprometimento da sua subsistência caracteriza afronta à dignidade da pessoa humana (CF/88 1 III).
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.